Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-37.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800863-37.2021.8.14.0028

APELANTE: VINICIUS BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA MEDIANTE USO DE CHAVE FALSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante uso de chave falsa, previsto no art. 155, §4º, III do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, e, subsidiariamente, a dispensa ou redução da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência financeira autoriza a exclusão ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A vítima relata que o apelante apresentou versões contraditórias acerca dos fatos, indicou o local onde a motocicleta estava escondida e foi apontado como responsável por levar o veículo até a residência em que o bem foi recuperado.

5.

Os policiais militares confirmam que o recorrente indicou o endereço onde a motocicleta foi localizada e informam que testemunhas afirmaram que o veículo foi levado ao local pelo próprio apelante, além da apreensão de chave mestra (“mixa”) utilizada para romper a ignição da motocicleta.

6.

O relato de testemunha corrobora a dinâmica delitiva ao afirmar que o apelante levou a motocicleta até sua residência e solicitou que o veículo permanecesse guardado no imóvel até o dia seguinte.

7.

O interrogatório judicial do apelante, no qual admite ter transportado a motocicleta até o local onde o bem foi encontrado, evidencia sua participação direta na empreitada criminosa.

8.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma e obrigatória, prevista cumulativamente no tipo penal incriminador, inexistindo previsão legal para sua exclusão em razão da hipossuficiência financeira do condenado.

9.

A fixação da pena pecuniária no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inviabilizando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de furto qualificado pode ser mantida quando o conjunto probatório judicializado se mostra harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade delitivas.

2.

O depoimento da vítima, corroborado por testemunhos policiais e demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a manutenção do édito condenatório.

3.

A pena de multa prevista cumulativamente no tipo penal não pode ser afastada em razão da alegada hipossuficiência financeira do condenado.

4.

A condição econômica do réu influencia apenas a fixação do valor do dia-multa, não autorizando a exclusão da sanção pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 60 e 155, §4º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0805460-60.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Vinicius Borges da Silva, em face de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, III do Código Penal.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 31.01.2021, o apelante, em conjunto com Ryan Vieira Soares, subtraiu a motocicleta Honda NXR 150 Bros, de propriedade da vítima Antônio Luís Silva dos Santos, que se encontrava na garagem do imóvel situado na Avenida Marabá, Quadra 21, Lote 39, naquela cidade. Consta que os agentes adentraram ao imóvel e, mediante utilização de chave falsa (“mixa”), subtraíram o veículo, posteriormente ocultado em residência situada na Rua Belém, nº 45, Bairro Bela Vista, local em que Weslleane Silva Santos declarou ter guardado a motocicleta a pedido do recorrente, sem conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Ainda segundo a peça acusatória, em sede policial, o recorrente negou a prática delitiva, afirmando que apenas transportou o veículo a pedido do corréu, o qual lhe atribuiu a autoria do crime (ID 29332153).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, III do CP, absolvendo o corréu Ryan Vieira Soares com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 29332239).

Em razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como, subsidiariamente, requer a dispensa ou redução da pena de multa, ao argumento de hipossuficiência financeira (ID29332261).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 29332264).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29491845).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação e, subsidiariamente, à possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa.

2.1. Da suficiência probatória.

No que concerne à alegação de fragilidade de provas, verifico que o acervo probatório produzido nos autos se mostra harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 22880186), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e de Entrega (ID 22880187), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Antônio Luís Silva dos Santos relatou, em Juízo, que, ao constatar a subtração de sua motocicleta nas primeiras horas da manhã, passou a buscar informações acerca do ocorrido junto às pessoas que residiam nas proximidades, ocasião em que manteve contato com o apelante e com o corréu Ryan Vieira Soares, ambos seus vizinhos. Narrou que os mesmos apresentaram versões contraditórias sobre os fatos, circunstância que despertou suspeitas acerca do envolvimento de ambos na empreitada criminosa.

Relatou, ainda, que o recorrente afirmou possuir informações acerca do paradeiro do bem e indicou o endereço em que este poderia ser encontrado. A partir dessas informações, a vítima, acompanhada de policiais militares, dirigiu-se ao local indicado, ocasião em que a motocicleta foi efetivamente recuperada, sendo o apelante apontado como responsável por levá-la até o imóvel.

No mesmo sentido, os policiais militares responsáveis pelas diligências relataram que o recorrente indicou o endereço em que a motocicleta se encontrava, sendo o bem efetivamente localizado no local informado. Acrescentaram que testemunhas presentes confirmaram que o veículo havia sido levado até a residência pelo apelante. Informaram, ainda, que, durante as diligências realizadas no imóvel vinculado ao recorrente e ao corréu Ryan, foi apreendida uma chave mestra (“mixa”), a qual teria sido utilizada para romper a ignição da motocicleta subtraída.

De igual modo, o relato da testemunha Weslleane Silva Santos, prestado em sede policial, corrobora a dinâmica delitiva descrita nos autos ao relatar que durante a madrugada, o apelante compareceu à sua residência procurando o irmão da declarante, ocasião em que solicitou que a motocicleta permanecesse guardada no imóvel até o dia seguinte, sob a justificativa de que havia ingerido bebida alcoólica. A testemunha afirmou, ainda, que o pedido foi atendido e que foi o próprio apelante quem conduziu o veículo até o local.

Soma-se a isso o fato de que o apelante, em interrogatório judicial, admitiu ter transportado a motocicleta até a residência em que o bem foi localizado, circunstância que, embora acompanhada da tentativa de atribuir a autoria principal ao corréu, evidencia sua participação direta na dinâmica criminosa.

Verifico, portanto, que a prova judicializada encontra-se em harmonia com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, formando conjunto probatório seguro e suficiente para sustentar a condenação, circunstância que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

2.2. Da pena de multa.

No que concerne ao pleito subsidiário de dispensa ou redução da pena de multa, igualmente não merece acolhimento.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma, expressamente prevista no tipo penal incriminador e aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, configurando consequência legal da condenação, nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Nessa perspectiva, inexiste previsão legal que autorize a exclusão da reprimenda pecuniária em razão da alegada hipossuficiência financeira do condenado, devendo a condição econômica do réu ser considerada apenas para individualização do valor do dia-multa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EXCLUSÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. [...] 8.
A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica, por se tratar de sanção penal obrigatória
[...]”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08054606020228140401 26229470, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal). (grifos)

No caso concreto, a reprimenda pecuniária foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, circunstância que evidencia a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo magistrado, revelando-se inviável tanto o afastamento, quanto a redução da sanção pecuniária.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026